Tribunal: STF
Processo: ARE 1368067
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MERCADORIAS REMETIDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ARTIGO 4° DO DECRETO-LEI N. 288/67. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.



    "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, em termos de efeitos fiscais, segundo exegese do Decreto-Lei 288/67 (...)" (AgRg no Ag 1.420.880/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, II e III; 151, III; 155, § 2°, XII, f e g, todos da CF/1988, bem como ao art. 40 do ADCT. Sustenta que: (i) não existe direito à manutenção de créditos pela entrada de mercadorias que posteriormente serão remetidas à Zona Franca de Manaus (ZFM); (ii) a pretensão da recorrida de escriturar o valor referente ao imposto cobrado nas etapas anteriores à remessa para a ZFM não tem a amplitude desejada, devendo observar as restrições expressas no Convênio ICMS 65/1988; (iv) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.234.231, teria procedido a uma mudança jurisprudencial, estabelecendo limites aos efeitos fiscais das operações de remessa de mercadorias para a ZFM e à manutenção dos créditos pela entrada.



     



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



     



    Para arrematar, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu questão semelhante, mantendo o benefício fiscal na Zona Franca de Manaus, nos mesmos moldes da decisão combatida. Veja-se:



     



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Não se há de cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2, inciso XII, letra V, da Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 310, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 19.12.2014).



    [...]



    3. Conclusão



    Nessa compreensão, não se admite o Recurso Extraordinário.



     



     4. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia acerca dos benefícios fiscais concedidos na venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido. (RE 542.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS ORIUNDAS DAS VENDAS DE MERCADORAIS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas das vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é matéria que impõe ao E. STF o exame da legislação infraconstitucional. Por isso que eventual ofensa à Constituição somente ocorreria de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 2. Precedentes no mesmo sentido: RE n. 539590-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26.4.2011; RE n. 456336-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.11.2010, inter plures. 3. Agravo regimental desprovido. (RE 612.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. Artigo 40 do ADCT. Imunidade. Recepção do elenco de incentivos. DL nº 288/67. Equiparação. Alcance. Questão infraconstitucional. 1. O Plenário da Corte, nos autos da ADI nº 310/AM, analisou o alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e assentou que referida norma transitória permitiu a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-lei nº 288/1967. 2. As discussões relativas à equiparação prevista no art. 4º do Decreto-lei nº 288/67, para fins da isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido (RE 826.779-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    5. Ainda que superado esse óbice, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 310, consolidou o entendimento acerca da abrangência do art. 40 do ADCT, no sentido de preservar a imunidade tributária deferida à Zona Franca de Manaus. O acórdão restou assim ementado:



     



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 310, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 19.02.2014, DJe 09.09.2014)



     



    6. No mesmo sentido, atribuindo às remessas de mercadorias para a ZFM regime tributário igual àquele aplicado para as exportações brasileiras:



     



    ZONA FRANCA DE MANAUS - PRESERVAÇÃO CONSTITUCIONAL. Configuram-se a relevância e o risco de manter-se com plena eficácia o diploma atacado se este, por via direta ou indireta, implica a mitigação da norma inserta no artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988: Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus. Suspensão de dispositivos da Medida Provisória nº 2.037-24, de novembro de 2000. (ADI 2.348-MC, Rel. Min Marco Aurélio)



     



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PIS. COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2.348 MC (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJ DE 7/11/2003). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 509.406-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



     



    7. Perfilhando o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.114.875-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o ARE 781.747, Rel. Min. Teori Zavascki.



     



    8. Por fim, ressalto que a decisão proferida no ARE 1.234.231 não se aplica ao caso em análise. A controvérsia posta nestes autos versa sobre regime tributário especial concedido às operações de venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Diferentemente, no ARE 1.234.231, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, decidiu-se sobre a impossibilidade de estender à Amazônia Ocidental os mesmos incentivos fiscais concedidos na destinação de mercadorias para a Zona Franca de Manaus.



     



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     



    Publique-se.



      Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator